Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, por intempestividade, impugnação apresentada no cumprimento de sentença, visando à revisão dos cálculos que originaram a expedição de precatório.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível acolher impugnação intempestiva para revisar cálculos já homologados; e (ii) estabelecer se houve erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Razões de Decidir
3. A impugnação apresentada após o prazo legal de 30 dias previsto no art. 535 do CPC é intempestiva, estando a matéria acobertada pela preclusão.
4. O art. 1o-E da Lei no 9.494/97 autoriza apenas a correção de erro material nos cálculos do precatório, não permitindo rediscussão de critérios jurídicos já definidos.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal indica que a ausência de manifestação oportuna sobre os cálculos da contadoria judicial impede nova discussão, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
6. Quanto à atualização do débito, a decisão agravada observou corretamente os parâmetros: aplicação do IPCA-E e juros de mora até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 482/2022).
6.1. Não há bis in idem nem anatocismo, pois a SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado, sem cumulação de juros após sua aplicação.
7. Recurso conhecido e desprovido.
IV. Dispositivo
Tese de julgamento: "1. A impugnação intempestiva no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não pode ser acolhida, estando a matéria sujeita à preclusão. 2. A revisão de cálculos homologados somente é admitida para correção de erro material, não para rediscussão de critérios jurídicos. 3. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, sem cumulação de juros."
Legislação relevante citada: CPC, art. 535; Lei no 9.494/97, art. 1o-E; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 (com redação da Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1854559, 0746206-59.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1245006, 0700543-92.2020.8.07.0000, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 22.04.2020; TJDFT, Acórdão no 1799197, 07370227920238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.12.2023;